Tribunal: TJDFT
Processo: 0701848-87.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/DF. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUTUAÇÃO E APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA. EXIGÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO CUMPRIDA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO DESCONSTITUÍDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a Súmula n.o 312 do STJ e a Resolução n.o 918/2022 do CONTRAN, o órgão de trânsito deve expedir a notificação de autuação da infração no prazo de 30 dias, conferindo ao proprietário do veículo prazo para apresentação da defesa prévia. Quando o infrator é autuado em flagrante, cumpre essa exigência a expedição do respectivo auto na sua presença com os dados suficientes para identificar o condutor e as circunstâncias da infração.
2. Se a hipótese dos autos trata de recusa de submissão ao teste para certificar a influência de álcool na condução de veículo automotor (artigo 165-A do CTB) é irrelevante a discussão a respeito da identificação ou validade do aparelho etilômetro. A despeito disso, oportuno destacar a observação contida no auto de infração ID 73446714, pág. 1: “Condutor recusou o teste do etilômetro ofertado (Alcolizer LE 22001621). Passou a conduzir o veículo o CPF 06853642163, com teste 0,00mg/l.”
3. O Distrito Federal informa que o autor aderiu ao SNE no dia 17/6/2021 e, por conseguinte, assumiu a responsabilidade pelo acesso regular ao sistema e aferição das notificações. Ainda assim, o órgão de trânsito expediu as notificações de autuação e de penalidade para endereço cadastrado, que é o mesmo informado nos autos (ID 73446714, pág. 3, 16 e 19).
4. O ato administrativo goza de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, exigindo para a sua desconstituição a produção de prova substancial em sentido diverso. Nesse sentido: TJ-DF 07088965020228070001 1632917, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 19/10/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 07/11/2022.
5. Recurso conhecido e não provido. Relatório em separado.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça ora deferida.